Tribunal: TJDFT
Processo: 0737560-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL A PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL À ATUAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
1. Apesar de a sentença da ação anulatória produzir efeitos sobre o imóvel doado, que, em caso de procedência, voltaria a ser de propriedade do Estado, o fato é que o imóvel objeto da ação não mais pertence ao Distrito Federal, que, por meio de escritura pública, doou o imóvel a particular, que passa a ter a posse e o domínio sobre o bem, podendo dele usar e dispor livremente, o que afasta a vedação prevista no inciso II, do §1o, do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.
2. Se a causa não se mostra complexa, se o valor atribuído a causa foi redefinido, por decisão judicial, em patamar inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e se o imóvel objeto da ação não pertence ao Estado, não há vedação para processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Fazendário.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.